Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-41.2022.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-41.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NERINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.569.681-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NERINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.569.681-85 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. NÃO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A abrupta alteração de consumo ampara a verossimilhança das alegações iniciais, não desconstituídas pelo quadro dos autos.

2.

Não demonstração da legalidade do corte. A
energia

elétrica é considerada bem essencial e a
suspensão
imotivada provoca dano moral.

3.

Inadimplemento de faturas subsequentes àquelas discutidas judicialmente que atraem a legalidade da suspensão. “
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”.

4.

Danos morais não configurados.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão da fatura 01/2022.

Em suas razões recursais, a ré-recorrente assevera que a leitura foi regular e que não há que se falar em revisão da fatura, motivo pelo qual requer sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora-recorrente, por sua vez, aduz que houve desligamento do fornecimento do serviço em 31/07/2022, oriundo da fatura objeto da demanda, motivo pelo qual requer a reforma da sentença no que tange ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Contrarrazões apresentadas pela empresa.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000445-41.2022.8.11.0036

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

Polo Passivo

NERINA DA SILVA OLIVEIRA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Da análise dos autos, verifica-se que no mês declinado na inicial, a parte reclamante recebeu fatura com aumento injustificado, e que mesmo buscando a empresa reclamada para efetuar as contestações de consumo, não obteve êxito.

Pois bem. Resta claro e incontroverso nos autos de que houve aumento significativo no valor da fatura contestada pela parte reclamante.

Em sua defesa, a reclamada alega que não fora encontrada nenhuma irregularidade no medidor de energia da residência da parte reclamante.

Assim, a suposta irregularidade no referido medidor não existe, portanto, injustificável a cobrança realizada na fatura da parte reclamante.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para determinar que a reclamada efetue a retificação da fatura objeto da lide e emita novo boleto para pagamento do débito referente ao mês declinado na inicial, na média usual de consumo da parte reclamante.

Declaro inexistentes os débitos
sub judice.

Torno definitiva a liminar concedida.

[...]”. (g.n.)

Pois bem. O juízo
a quo
, na fundamentação da sentença, entendeu pela procedência dos pedidos trazidos na petição inicial, ao fundamento que restou demonstrada a discrepância dos demais consumos.

Quanto à fatura, denota-se que a autora alega que a fatura 01/2022 (R$ 778,70 – 1.062 kwh) está muito acima da sua média de consumo.

Em detida análise ao histórico de consumo, verifica-se a exorbitância da fatura
sub judice
em comparação com os demais consumos registrados na unidade consumidora.

Demais disso, em observância ao poder instrutório do magistrado, em pesquisa ao sistema PJe certificou-se que a parte autora questiona, ainda, a fatura 07/2022, única que seria relativamente próxima à
sub judice
(1000383-64.2023.8.11.0036)
.

Portanto, não há que se falar em reparos na sentença quanto à determinação de revisão da fatura.

Por outro lado, como se disse, a fatura 07/2022 está sendo discutida em outra demanda, contudo, as demais faturas inadimplidas não são objeto de qualquer demanda judicial.

Em verdade, a parte autora utiliza da presente demanda para se omitir de quitar diversas faturas, as quais não são objeto de qualquer demanda judicial e estão compatíveis com seu consumo mensal.

A suspensão ocorreu em 01/08/2022, momento em que a autora estava inadimplente com as faturas 04/2022, 05/2022 e 06/2022, portanto, a suspensão do fornecimento foi regular e legítima, não podendo a parte autora/recorrente aproveita-se do ônus de sua própria torpeza -
“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.

Com essas razões, não há qualquer amparo para o pleito de indenização por danos morais.

- Do prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico, suspenso em relação à parte autora em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024